Tribunal: TJDFT
Processo: 0724885-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724885-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE DA MOTTA E SILVA APELADO: ELAYNE DA SILVA RAMOS CANTUARIA KORESSAWA D E S P A C H O Antes de analisar o pedido de ID 68893351, dê-se vista à apelada acerca da manifestação do apelante ao ID 68895465, no prazo de 5 (cinco) dias. Após conclusos. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator